Tribunal: STJ
Processo: 5100780-37.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998565 - SC(2025/0272971-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
AGRAVADO
: SERGIO SILVA CHAVES
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
REPETIÇÃO DE
C/C
INDÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional
repetição de indébito.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5, 7 e 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 4835c160-0719-4621-8cbf-a680e5674f63

Documento eletrônico VDA55094243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 4835c160-0719-4621-8cbf-a680e5674f63

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998565 - SC (2025/0272971-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
AGRAVADO
: SERGIO SILVA CHAVES
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional c/c repetição de indébito.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5, 7 e 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
agravo
interno,
manejado
por
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão unipessoal que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpusera.
Documento eletrônico VDA53226911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:36
Código de Controle do Documento: cc9de7b8-814c-4b88-817f-af8d9c8bb260

revisional c/c repetição de indébito, ajuizada por SERGIO SILVA
Ação:
CHAVES, em desfavor da agravante, em virtude de instrumento de empréstimo
pessoal firmado entre as partes.
negou provimento ao agravo interno na apelação interposta pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DOS RECURSOS
DE AMBAS AS PARTES E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE
RÉ. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
MAJORITÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA E SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA FECHADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. MÉTODO QUE IMPLICA
NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. CAPITALIZAÇÃO EVIDENCIADA.
ENTIDADE NÃO EQUIPARADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E QUE NÃO INTEGRA O
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ILEGALIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA.
POSSIBILIDADE
DO
AFASTAMENTO
DOS
ENCARGOS
ILÍCITOS.
RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. VOTAÇÃO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA
PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ Fl. 1031)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ Fls. 1205-1208).
opostos pelo ora agravado, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: à e-STJ Fls. 1229-1235, a parte agravante alega o
Agravo interno
preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal e, bem assim, a
impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Sustenta que
demonstrou a efetiva inaplicabilidade das Súmulas 5, 7 e 83/STJ, nos termos dos
trechos colacionados. Refere, ainda, que impugnou a
quanto à multa
Súmula 7/STJ
do §
4o, do CPC. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
art. 1.021,
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA53226911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:36
Código de Controle do Documento: cc9de7b8-814c-4b88-817f-af8d9c8bb260

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:
i) quanto à legalidade da capitalização de juros e legitimidade da adoção
da Tabela Price e do método SAC, incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, nos
termos das particularidades e julgados citados à e-STJ Fls. 1154-1156.

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
Não obstante as razões da agravante, constata-se que, em seu agravo em
recurso especial, não foi refutada de forma específica e suficiente a incidência da
referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
Súmula 83/STJ,
do STJ.
Com efeito, a agravante limitou-se a tecer alegações genéricas acerca da
inaplicabilidade de tal óbice, tangenciando as especificidades e julgados apontados
na decisão de inadmissão, de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, deixando, assim, de realizar
qualquer distinção entre os precedentes aplicados à hipótese e a questão jurídica
decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais e do reexame de contexto fático-probatório (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Ademais, da análise do agravo em recurso especial, constata-se que a
agravante não refutou a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ de forma específica e
consistente, limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do
direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Outrossim, a agravante igualmente não demonstrou que a análise do
recurso especial prescindiria da interpretação das cláusulas do contrato objeto do
recurso, notadamente no que tange à vulneração a cada um dos dispositivos legais
apontados e em atenção às peculiaridades da hipótese.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
E ainda: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
21/12/2023.
AREsp 2.417.625/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.
Documento eletrônico VDA53226911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:36
Código de Controle do Documento: cc9de7b8-814c-4b88-817f-af8d9c8bb260

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53226911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/12/2025 20:30:36
Código de Controle do Documento: cc9de7b8-814c-4b88-817f-af8d9c8bb260

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.998.565 / SC
Número Registro: 2025/0272971-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51007803720238240930
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
AGRAVADO
: SERGIO SILVA CHAVES
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS,
CAPITALIZAÇÃO/ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55073417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: bf1e8ae8-f8a0-44d8-8615-769ed5e9cd9f

AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
AGRAVADO
: SERGIO SILVA CHAVES
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: bf1e8ae8-f8a0-44d8-8615-769ed5e9cd9f